Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728191-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A DECISÃO A CONSTRUTORA ARTEC S/A interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação declaratória de nulidade n. 0710600-76.2024.8.07.0018, que pretende impugnar contrato de mútuo empresarial, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, indeferira a pretensão de depósito judicial do valor inequívoco, bem ainda a suspensão da exigibilidade das parcelas decorrentes dos aditivos contratuais, e a desconstituição da garantia fiduciária ofertada, ao fundamento da insuficiência documental para demonstrar a probabilidade do direito, e da indispensável necessidade de dilação probatória. Esta Relatoria, consoante Decisão de ID. 61454486, deferira apenas parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, tão somente, determinar a suspensão dos procedimentos de expropriação extrajudicial – artigos 26 até 33 da Lei n. 9.514/1997 -, relativos aos imóveis de matrícula n. 6.648 (ID. de origem n. 199801987) – Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e certidão de ônus do imóvel de matrícula n. 78.385 (ID. de origem n. 199801968) – 2o Ofício de Registro de Imóveis. O BRB, irresignado, interpôs o agravo interno de ID. 62550703. Em sede preliminar, suscita a ilegitimidade ativa ad causam da CONSTRUTORA ARTEC, uma vez que é a filial que litiga em nome da matriz. Cita precedentes do c. STJ. Em seguida, aduz que as garantias de alienação fiduciária são válidas, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.514/1997, e que embora pactuadas em instrumento particular, foram todas levadas a registro perante os cartórios competentes. Alega que deve ser afastada a incidência do PCA n. 0000145-56.2018.2.00.0000, uma vez que não tem força de Lei, tampouco caráter vinculante. Com esses argumentos, requer, em sede preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da CONSTRUTORA ARTEC e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja assegurada a continuidade dos processos expropriatórios extrajudiciais, ao argumento de que não há probabilidade do provimento do recurso. Suscita a infringência à cláusula de reserva de plenário – no que tange a negativa de incidência da Lei n. 9.514/1997. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse sentido, determino a intimação da parte agravada (CONSTRUTORA ARTEC) para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Em tempo, à diligente Secretaria para que certifique quanto à apresentação de contrarrazões, ou o decurso in albis do prazo, pelo agravado, em relação ao agravo de instrumento, pelo BRB. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 às 14:09:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora